Tribunal: STF
Processo: MS 39552
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. FISCALIZAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE MARCOS INTERRUPTIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Clodoaldo Rodrigues da Costa Júnior em face de deliberação do Tribunal de Contas da União - TCU nos acórdãos nº 4461/2022 e 4729/2020, insertos na TCE nº 003.613/2012-7.
O impetrante narra que a decisão decorre de fiscalização de supostas ilegalidades na execução do Convênio 14/2004. Defende a ocorrência de prescrição ao argumento de que se passaram mais de 8 anos desde a vigência do convênio (27/9/2004 a 12/8/2008) até sua citação no processo de TCE (23/12/2016). Sustenta que nenhuma das causas interruptivas de prescrição ocorridas neste período seriam oponíveis ao impetrante e que a interrupção do prazo prescricional deve ocorrer apenas uma única vez.
Defende violação ao devido processo legal ao argumento de que não foi citado ou notificado na auditoria interna realizada pela Funasa, mas apenas no ato de citação para responder a processo de TCE, estando, por isso, sem acesso a documentos que possibilitassem sua defesa. 
Na sequência, o TCU prestou as seguintes informações: 

“Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato praticado por esta Corte de Contas, consubstanciado no Acórdão 4.461/2022 -TCU-1ª Câmara, por meio do qual foi negado provimento ao recurso de reconsideração, mantidos os termos do Acórdão 4729/2020-TCU-1ª Câmara, mediante o qual esta Corte de Contas julgou irregulares as contas do impetrante e condenou-o ao pagamento de débito, em razão de irregularidades nas despesas realizadas no âmbito do Convênio 14/2004 – Etnia Xavante (Siafi 501354).
1. Embora o STF, no julgamento do RE 636.886 tenha assentado a prescritibilidade das pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas, cabe consignar que não foram definidas as balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada, como, por exemplo, o prazo prescricional, seu termo a quo e, ainda, os eventuais marcos suspensivos ou interruptivos. A fundamentação exposta pelo Relator referiu-se essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal.
2. Dito isso, é forçoso extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. No caso, verifica-se que há precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei nº 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória.
3. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU.
4. Já decidiu o STF que não apenas a citação ou intimação do responsável, mas qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o condão de interromper o prazo prescricional (MS 35.208).
5. Em outro precedente (MS 35.430 AgR), o STF afastou alegação de prescrição mesmo a citação tendo ocorrido no processo de controle externo há aproximadamente dez anos da ocorrência dos fatos ilícitos, pois “a Administração não se manteve inerte durante o lapso temporal acima citado”.
6. Nos termos do voto do Ministro-Relator do MS 35.430: “(...), o efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar do órgão sancionador. (...)”.
7. Do exposto, atos anteriores ao chamamento do responsável ao processo de controle externo, desde que voltados à investigação dos fatos, tem aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do STF.
8. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos.
9. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora.
10. Parecer pelo indeferimento da inicial, ante a intempestividade da impetração, pelo indeferimento da medida liminar pleiteada e, no mérito, pela denegação da segurança” (doc. 88)

A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da segurança, conforme ementa a seguir transcrita:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A ATO DO TCU. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTOR PÚBLICO. CONTAS JULGADAS IRREGULARES COM CONDENAÇÃO DO IMPETRANTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO. TESE DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DA LEI Nº 9.873/1999. PRECEDENTES DO STF. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DIANTE DOS MARCOS LEGAIS INTERRUPTIVOS IDENTIFICADOS NO CASO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO À VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA” (Doc. 99)

É o relatório. DECIDO.

No julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral, RE 636.886-RG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi fixada a seguinte tese: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.
O STF, portanto, reconhece que tanto a pretensão de ressarcimento quanto a pretensão sancionatória exercidas pelo Tribunal de Contas da União prescrevem, sendo aplicáveis, a ambas, o prazo de prescrição e os marcos interruptivos indicados na Lei Federal n. 9.873/1999:
 
Art. 2o  Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:            
I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;               
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.    
 
O próprio Tribunal de Contas da União, em aderência, passou a reconhecer a aplicação das regras previstas na supracitada lei, editando a Resolução TCU 344, de 11 de outubro de 2022.
Assim, verifico que a vexata quaestio gira em torno da aplicação analógica do art. 2º da Lei 9.873/99 e dos marcos interruptivos do prazo prescricional quinquenal, concernindo, em especial, ao que se entende por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato, bem como no tocante a possibilidade de caracterizar como marcos interruptivos os atos investigativos anteriores à citação em processo de tomada de contas especial - TCE.
Nesse passo, a jurisprudência atual é no sentido de que os marcos interruptivos devem traduzir, no caso concreto, medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada, sob pena de perder a capacidade de interromper a prescrição. No entanto, os precedentes dessa Suprema Corte consideram que tais atos inequívocos abarcam aqueles preliminares à citação em tomada de contas especial. Nesse sentido: MS 38660 AgR, Redatora do acórdão: Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/05/2024; MS 39167, Rel.: Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 21/3/2024; MS 35430, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/11/2021, e MS 35208, Primeira Turma, Rel. Dias Toffoli, DJe de 10/2/2021. 
No ponto, cumpre salientar a existência de inúmeros precedentes reafirmando entendimento no sentido da possibilidade de múltiplos marcos interruptivos:
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA LEI 9.873/1999 AO CASO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aplica-se a Lei 9.873/1999 aos casos analisados pelo Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, o marco inicial da contagem do prazo prescricional se deu em 23/08/2011, tendo ocorrido os seguintes atos de apuração dos fatos investigados: 12/06/2012 - Ofício do Ministério do Turismo comunicando a Fundação Cultura Cidade de Aracajú (FUNCAJU), da qual o Impetrante era Presidente à época, a respeito da glosa de despesas feita por ocasião da análise da prestação de contas final do Convênio; 08/05/2013 - Ofício do Ministério do Turismo comunicando a manutenção da reprovação da prestação de contas, em resposta ao Recurso Administrativo Hierárquico do ora Impetrante; 24/09/2014 - Ofício do Ministério do Turismo comunicando a manutenção da reprovação da prestação de contas, em resposta à nova manifestação administrativa do ora Impetrante; 06/03/2017 - Ofício do Ministério do Turismo comunicando o Impetrante a respeito do indeferimento de seu Pedido de Reconsideração, bem como sobre a manutenção da reprovação da prestação de contas do Convênio 754027/2010; 11/09/2018 - Relatório de Auditoria 873/2018, apresentado pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União; 17/06/2019 - Citação do Impetrante na Tomada de Contas Especial; 25/08/2020 - Condenação do Impetrante pelo Acórdão 8993/2020- TCU-2ª Câmara. 3. A ocorrência de vários atos inequívocos de apuração dos fatos pelos órgãos competentes evidencia a incidência de diversos marcos suficientes para interromper a alegada prescrição, na forma do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999 4. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela parte e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável a presente ação mandamental. 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (MS 38.735 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/6/2024)
Direito Administrativo. Agravo interno em Mandado de Segurança. Prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória em tomada de contas especial do Tribunal de Contas da União (TCU). Ocorrência de fatos interruptivos da prescrição. 1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra o acórdão TCU nº 18.190/2021, que teria condenado a impetrante ao ressarcimento ao erário e pagamento de multa. Alegação de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória. 2. O art. 2º, I e II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe pela citação ou notificação do interessado ou por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. No caso concreto, houve várias causas interruptivas do lapso prescricional, de modo que não se pode reconhecer a inércia do Tribunal de Contas. 3. Não é necessária a ciência do interessado para que os atos inequívocos de investigação, previstos no art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, operem o efeito interruptivo do prazo prescricional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (MS 38658 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28/2/2023)
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: MARCOS TEMPORAIS APLICÁVEIS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 38898 AgR, Rel.(a) Min.(a) Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/5/2023)
Nesse diapasão, ante a existência de diversos atos procedimentais que descaracterizam a inércia do TCU e denotam a apuração de fato tido por irregular, não há de se falar no implemento do prazo prescricional, ainda que tais fatos tenham ocorrido em momento anterior à citação.
Nessa linha, gizo acórdão, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, denegando mandado de segurança ao fundamento expresso de que “não é necessária a ciência do interessado para que os atos inequívocos de investigação, previstos no art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, operem o efeito interruptivo do prazo prescricional”. Confira-se: 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). OCORRÊNCIA DE FATOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. Agravo interno em mandado de segurança. Impetração contra o acórdão nº 1.011/2022, confirmatório dos acórdãos nº 588/2022 e nº 160/2020, todos do TCU, que teriam condenado as impetrantes à pena de inidoneidade para licitar. Alegação de prescrição da pretensão punitiva e de violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa 
2. O art. 2º, I e II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe pela citação ou notificação do interessado ou por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. No caso concreto, houve várias causas interruptivas do lapso prescricional, de modo que não se pode reconhecer a inércia do Tribunal de Contas. 
3. Não é necessária a ciência do interessado para que os atos inequívocos de investigação, previstos no art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, operem o efeito interruptivo do prazo prescricional. Precedentes. 
4. Ausência de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Tais direitos devem ser exercidos nos termos da legislação pertinente. Vedação de sustentação oral em julgamento de embargos de declaração perante o TCU (art. 168, caput e § 9º do RI/TCU). 
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (MS 38658 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/2/2023)

Cumpre assentar, ainda, que, nos termos da jurisprudência do STF qualquer ato inequívoco, que importe na apuração do fato, é apto a interromper o fluxo do prazo prescricional ainda quando anterior à citação em tomada de contas especial:

Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada. Não ocorrência da alegada prescrição, em qualquer de suas modalidades. Ausência do transcurso do prazo legal de cinco anos, ou de três anos, considerados os fatos que interromperam seu curso. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
1. A prática de qualquer ato inequívoco, tais como auditorias e processos de representação, que importe apuração do fato, ainda que anteriores à citação do impetrante na tomada de contas especial, tem o condão legal de interromper a prescrição e permitir a devida apreciação da legalidade de todos os aspectos referentes à apuração em questão. 
2. A existência de atos fiscalizatórios relacionados à impetrante no bojo de relatórios de levantamentos realizados em procedimentos apensos e conexos ao principal constitui, indubitavelmente, ato que demonstra a ausência de procedimento administrativo totalmente paralisado, para fins de incidência da prescrição intercorrente almejada pela impetrante. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 37820 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2022) 

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TCU. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA. LUSTRO PRESCRICIONAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR ATOS INEQUÍVOCOS QUE, ANTERIORES À CITAÇÃO DO IMPETRANTE NA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, IMPORTARAM NA APURAÇÃO DO FATO. VIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. À luz dos marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União, a imputação de débito e a aplicação de multa não foram alcançadas pelo lustro prescricional estatuído na Lei nº 9.873/1999. 2. Ainda quando anterior à citação em tomada de contas especial, ato inequívoco, que importe na apuração do fato, é apto a interromper o fluxo do prazo prescricional, nos termos do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. Precedentes: MS 37293 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30.4.2021; e MS 35208 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10.02.2021. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (MS 38232 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22-04-2022)

 DREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROCESSO COM FASE INTERNA E EXTERNA. OCORRÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO NA FASE INTERNA. CITAÇÃO PARA INÍCIO DA FASE EXTERNA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Tomada de Contas Especial é procedimento composto por duas fases, uma interna e outra externa, podendo suceder marcos interruptivos da prescrição em quaisquer das fases. 2. Simples determinação de citação para apresentação de defesa no início da fase externa da tomada de contas especial não fere direito líquido e certo. 3. Denegação da segurança. (MS 39167, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024,)

Ademais, em recentes julgados, esta Suprema Corte já apontou que a avaliação de cada marco interruptivo em sede de mandado de segurança pode se mostrar inviável, visto que esta via exige direito líquido e certo. Cumpre trazê-los à baila:
 
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE MARCOS INTERRUPTIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESCABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. [...] 2. Incabível dilação probatória no mandado de segurança, uma vez que a prova há de se constituir no momento da impetração. Ao pretender discutir os marcos interruptivos da prescrição sem colacionar aos autos provas suficientes de uma ameaça concreta e real de lesão a direito subjetivo líquido e certo, descabe a via eleita. [...]. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.
(MS 38763 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03-04-2023)
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE REPRESENTAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm híidos.
II - In casu, a pretensão do impetrante ultrapassa os estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado.
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 38.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/9/2022)
 
In casu, a linha cronológica dos marcos interruptivos, conforme delineada nas informações prestadas pelo TCU e corroborada pela documentação acostada aos autos, é a seguinte:
(a) 30/07/2008 — apresentação da prestação final de contas
(b) 26/08/2008 — Relatório de Auditoria da FUNASA;
(c) 25/03/2011 — Relatório do Tomador de Contas;
(d) 02/02/2012 — Relatório de Auditoria da Controladoria-Geral da União;
(e) 13/02/2012 — autuação do processo no TCU;
(f) 15/12/2015 — Instrução da Unidade Técnica do TCU;
(g) 09/01/2017 — citação do impetrante;
(h) 20/04/2020 — Acórdão nº 4.729/2020-TCU-1ª Câmara (decisão condenatória recorrível);
(i) 09/08/2022 — Acórdão nº 4.461/2022-TCU-1ª Câmara (acórdão do recurso de reconsideração);
(j) 22/08/2023 — Acórdão nº 9.652/2023-TCU-1ª Câmara (acórdão dos embargos de declaração).
Da análise pormenorizada de tais marcos, constata-se que entre quaisquer dos intervalos não houve o transcurso do prazo quinquenal, restando, pois, descaracterizada a inércia do Poder Público e, por imperativo lógico, afastada a alegação de prescrição.
Outrossim, decidir de modo diverso do que o fez o TCU demandaria ampla dilação fático-probatória porquanto seria necessário examinar cada um dos atos interruptivos. 
Quanto às demais questões suscitadas, anoto que também não merecem prosperar. Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o impetrante foi regularmente citado na TCE em 9/1/2017, tendo apresentado defesa escrita, interposto recurso de reconsideração e, posteriormente, embargos de declaração, exercendo, em sua plenitude, as garantias do contraditório e da ampla defesa. Não restou, portanto, comprovado cerceamento de defesa nos autos do processo administrativo. No ponto, destaque-se precedente da lavra do Ministro Dias Toffoli:
Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Prescrição da pretensão punitiva. Atos inequívocos de apuração dos Convênios Siconv CV-723083/2009, CV724974/2009 e CV-715349/2009. Interrupção do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Instauração de tomada de contas especial. Citação para exercício de contraditório e ampla defesa. Segurança denegada. Agravo regimental não provido. 1. O estabelecimento do contraditório em procedimentos iniciais de apuração de materialidade de supostas irregularidades perante o TCU não é obrigatório, pois, nessa fase, há mero ato investigatório, sem formalização de culpa. 2. A existência de ato inequívoco de apuração de fato, ainda que anterior à citação, interrompe o prazo quinquenal de prescrição da pretensão punitiva perante o TCU. Precedentes. 3. De acordo com a previsão do art. 12, inciso II, da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU), é no processo da tomada de contas que o apontado como responsável tem a oportunidade de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, o que foi observado no caso dos autos. 4. Agravo regimental não provido. (MS 38545 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03-10-2022)
Com efeito, a via do mandado de segurança não se presta a produção probatória. Assim, ausente prova de ilegalidade ou o abuso de poder praticados pela autoridade impetrada, a causa petendi do presente mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança.
Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA com fulcro no art. 205 do RISTF. Prejudicado o pleito liminar.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente